Tribunal: TJDFT
Processo: 0747211-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747211-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: R.R.A.A. - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por R.R.A.A. – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA contra ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, consistente na determinação de cumprimento imediato do mandado de despejo da impetrante do local em que exerce suas atividades. Conforme previsto no art. 69, V, do Regimento Interno deste e. TJDFT, o mandado de segurança sujeita-se a preparo. Dessa forma, intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de deserção do presente MS. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador